Tribunal: TJMT
Processo: 1028397-94.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028397-94.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), VALDEIR OLERIANO - CPF: 942.298.131-04 (APELADO), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028397-94.2022.8.11.0003

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
-
MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA - RETIRADA - OBRIGAÇÃO DO CREDOR

– DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Se paga a dívida objeto de apontamento em cadastro restritivo ao crédito, compete ao credor providenciar em breve espaço de tempo a imediata exclusão do nome do devedor, a fim de que a entidade mantenedora possa proceder a respectiva baixa, sob pena de gerar, por omissão, lesão moral, passível de indenização.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028397-94.2022.8.11.0003

Apelação no 1028397-94.2022.8.11.0003

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: VALDEIR OLERIANO

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de apelação interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito em Dobro, proposta por
VALDEIR OLERIANO
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para determinar a restituição da importância de R$175,67 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso. Condenou a requerida ao pagamento da importância de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que dada a simplicidade da causa, arbitrou em R$800,00 (oitocentos reais).

Apelação da Requerida
(Id 189028191):
afirma a apelante que não houve prática de ato ilícito, porquanto agiu em exercício regular de direito, já que a autora deixou de efetuar o pagamento da fatura de energia elétrica dentro do prazo.

Aduz que cabe ao devedor diligenciar junto ao órgão competente para o cancelamento do protesto.

Sustenta que não constam nos autos provas do dano sofrido, tampouco de ato ilícito praticado pela recorrente que justifique a indenização arbitrada, de maneira que não se configura a ocorrência de danos morais.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 189028194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1028397-94.2022.8.11.0003

Apelação no 1028397-94.2022.8.11.0003

Apelante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: VALDEIR OLERIANO

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Narra o requerente que, no mês de junho de 2022, tomou conhecimento de que seu nome constava no cadastro de inadimplentes, pelo débito de R$ 175,67 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Aduz que efetuou o pagamento da fatura no dia 30 de novembro de 2021, a qual tinha vencimento para 17 de agosto de 2021. Assevera que o nome do autor foi retirado dos órgãos de proteção ao crédito somente em 22 de junho de 2022, após novo pagamento junto ao cartório de protestos.

Assim, propôs a presente ação, para ser indenizado pela manutenção indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução do valor indenizatório arbitrado (R$3.000,00).

Pois bem.
Verifica-se que o protesto do nome do autor, ora apelado, foi realizada em 17/08/2021, quando o requerente estava de fato inadimplente, conforme extrato de Id.

189028162.

Logo, regular o apontamento.

Entretanto, observa-se que em 30.11.2021 o autor efetuou o pagamento do débito, conforme o extrato de Id. 189028164 - Pág. 7.

Contudo, a operadora requerida não procedeu a baixa do registro, como se visualiza do extrato da consulta de balcão realizada em 22.06.2022, sete meses após o pagamento do débito (Id. 189028162 - Pág. 2).

Assim, tem-se que o nome da autora foi mantido indevidamente em órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o integral pagamento da dívida.

Atenta-se que constituía dever da requerida, assim que recebeu a quitação da dívida, providenciar a devida baixa, como indica a Súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

“Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”

No mesmo sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O PAGAMENTO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO.
Após o integral pagamento da dívida, é ônus do credor requerer a exclusão do registro nos órgãos de proteção ao crédito no prazo de cinco dias úteis a contar da quitação. Não o fazendo, comete ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente, que, portanto, dispensa a produção de prova.
O valor da indenização deve ser fixado em quantia razoável e proporcional ao caso, se limitando a atender ao caráter sancionatório e inibitório. (TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – MANUTENÇÃO DOS REGISTROS APÓS QUITAÇÃO DA DÍVIDA - DANO MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro desabonador, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do numerário necessário à quitação do débito vencido
(STJ AREsp 195646/SP). (TJMT - Ap 122042/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017)

Como se vê, a tese da apelante de que agiu no exercício regular do seu direito e que não há comprovação de dano moral sofrido pela apelada, não se sustenta.

Isso porque é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in re ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Nessa perspectiva:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou (fl. 190, e-STJ): "(...) Ora, na espécie, restou incontroversa a negativação do nome do requerente, sendo que tal situação não pode ser considerada como mero aborrecimento. Isso porque a inscrição junto aos cadastros de inadimplentes, por si só, constitui conduta abusiva e lesiva à parte autora, na medida em que passível de causar-lhe insatisfação e dissabores. Deste modo, a indenização pleiteada com base nesse fundamento prescinde da comprovação de prejuízo pela parte autora, já que o seu sofrimento é presumível. O dano moral, no caso, se mostra in re ipsa, ou seja, com a ocorrência do próprio fato ilícito". 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, aferindo se houve ou não demonstração de dano, seria necessário exceder as razões naquele colacionadas, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 5. Ademais, o STJ consolidou o entendimento de que o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado nesta instância quando se mostrar ínfimo ou exagerado, o que não ocorre in casu. 6. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 7. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00, não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023